Tribunal: CARF
Processo: 10166.012246/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.012246/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.018 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
VALFREDO PERFEITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE DEPENDENTE
Não é considerado dependente aquele que apresenta declaração em separado,
principalmente para fins de dedução de despesas com instrução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 27/08/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$6.791,10 a título de IRPF suplementar, exercício 2004,
ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- dedução indevida de dependentes, em que foi glosado o valor de R$1.272,00;
- dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de
R$21.424,88;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.012246/2007-70
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012246/2007-70

- dedução indevida com despesas de instrução, em que foi glosado o valor de
R$1.988,00;

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese:

a) que a intimação para apresentação de documentos foi enviada para o antigo endereço do
contribuinte, em Ipameri - GO, sendo que o mesmo reside, atualmente, em Brasília,
sendo assim, não foi recebida pelo autuado, que tomou conhecimento do mesmo
somente após o encerramento do prazo estipulado;
b) que a intimação fiscal, enviada para endereço incorreto, invalida o lançamento
tributário, em razão da violação de seus direitos de ampla defesa e contraditório;
c) que informou como dependente seu filho, nascido em 14 de setembro de 1982, com 20
anos de idade na época, o qual cursa nutrição na Universidade Paulista UNIP, devendo
ser restabelecida a dedução de dependente e de despesa com instrução, realizada em
beneficio de seu filho, no valor de R$ 2.987,39, conforme cheques anexados;
d) que apresenta os comprovantes de despesas médicas que localizou até 0 momento da
defesa, no valor de R$ 20.582,88;

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i) fatura de companhia elétrica (fl.12-13);
(ii)
certidão de nascimento de Valfredo Barros Filho (fl.28);
(iii)
carnê de recolhimento de mensalidade universitária de dependente, no valor
de R$ 1.049,60, com vencimento 14/04/03 (fl.31);
(iv)
carnê de recolhimento de mensalidade universitária de dependente, no valor
de R$ 734,72, com vencimento 15/05/03 (fl.33);
(v) cheque emitido, no valor de R$ 995,53 nominal à Soc. Univ. Paulista, datado de
18/08/03 (fl.37);
(vi)
cheque emitido, no valor de R$ 995,53 nominal à Soc. Univ. Paulista, datado
de 25/09/03 (fl.37);
(vii)
cheque emitido, no valor de R$ 995,53 nominal à Soc. Univ. Paulista, datado
de 25/10/03 (fl.38);
(viii) recibo, no valor de R$ 557,88, datado de 15/08/03, relativo à despesas
hospitalares (fl.41);
(ix)
recibo, no valor de R$ 5.160,00, datado de 01/05/03, relativo à tratamento
odontológico prestado à dependente (fl.42);
(x) recibo, no valor de R$ 3.005,00, datado de 30/04/03, relativo à tratamento
psicoterápico prestados à dependente (fl.44);
(xi)
recibo, no valor de R$ 5.030,00, datado de 31/08/03, relativo à tratamento
psicoterápico prestados à dependente (fl.45);
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012246/2007-70

(xii)
recibo, no valor de R$ 3.005,00, datado de 31/08/03, relativo à tratamento
psicoterápico prestados à dependente (fl.46);
(xiii) recibo, no valor de R$ 3.005,00, datado de 22/12/03, relativo à tratamento
psicoterápico prestados à dependente (fl.47);
(xiv) recibo, no valor de R$ 160,00, datado de 02/04/03, relativo à serviços
médicos prestados à dependente (fl.48);
(xv)
orçamento de serviços médicos, no valor de R$ 660,00 (fl.40);
(xvi) DAA - 2004 (fls.57-60);
(xvii) Atividade Rural - 2004 (fls. 61-62);
(xviii) DIRF, declarante SGA ADMINISTRACAO DIRETA GDF - 2003 (fls. 61-
62);
(xix) DIRF, declarante COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS CELG – 2003
(fl.64);
(xx)
DIRF, declarante TELE SUDESTE CELULAR PARTIC. SIA– 2003 (fl.65);
(xxi) DIRF, declarante TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIP. S.A.–
2003 (fl.66);
(xxii) DIRF, declarante TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A..– 2003
(fl.66);
(xxiii) DIRF, declarante BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A.– 2003
(fl.69);
(xxiv) DIRF, declarante BRASIL TELECOM PARTICIPACOES S/A.– 2003
(fl.69);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no
ACÓRDÃO No: 03-29.477 – 7a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação por
entender que:

a) sobre a validade da intimação:
- para ser válida a intimação ou notificação feita por vista postal, é necessário
que seja recebida no domicílio do sujeito passivo, ainda que a assinatura aposta
no AR não seja do contribuinte. Considerando que alteração de endereço feita
pelo contribuinte só foi realizada em 18/06/2007 e a intimação foi entregue no
domicílio tributário do autuado em 04/06/2007, considera-se válida a intimação.
(Decreto n° 70.235/97, art. 23);
b) No tocante à infração de dedução indevida de dependentes
- o contribuinte incluiu como dependente, em sua DIRPF 2004, o filho Valfredo
Barros Perfeito, portador do CPF n° 977.300.091-53, o qual contava com 21
anos no ano calendário 2003 (fls. 19);
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012246/2007-70

- conforme consta dos sistemas da Secretaria Receita Federal, o filho do autuado
apresentou DIRPF própria para aquele exercício, na qual informa rendimentos e
deduções próprios, o que impede que a pessoa conste como dependente na
Declaração de terceiro (fls. 67);
c) em relação às despesas com instrução:
- como as despesas foram efetuadas em favor do filho do autuado, Sr. Valfredo
Barros Perfeito, conforme documentos de fls. 21/22 e cheques de fls. 24/25, as
despesas não podem ser deduzidas na Declaração de IRPF do autuado, uma vez
que seu filho não pode ser incluído como seu dependente,
quanto ao direito às Deduções com Despesas Médicas, o art. 80, § 1°, I a V, do
Decreto n° 3000/99 – RIR, dispõe que, para que as despesas médicas constituam
dedução, é necessária a comprovação, mediante documentação hábil e idônea,
da prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a pagamentos especificados e
comprovados, e, tratando-se de deduções exageradas em relação aos
rendimentos tributáveis do contribuinte, estão, também, sujeitas à comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
d) sobre as deduções indevidas com despesas médicas:
- o art. 80, § 1°, I a V, do Decreto n° 3000/99 – RIR, dispõe que, para que as
despesas médicas constituam dedução, é necessária a comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a
pagamentos especificados e comprovados, e, tratando-se de deduções
exageradas em relação aos rendimentos tributáveis do contribuinte, estão,
também, sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
- os recibos apresentados não são originais, nem possuem carimbo com a
inscrição “confere com o original” aposta por agente público quer de
autenticação em cartório, tratando- se de meras cópias;
- sobre documento de fls. 28, não se trata de recibo, é mero- orçamento de
tratamento odontológico em nome de Maria de Lourdes B. Perfeito, esposa do
autuado. Considerando que a mesma não consta como dependente do autuado
em sua DIRPE, tendo inclusive apresentado DIRPF própria para o exercício em
questão, suas despesas não podem ser deduzidas pelo autuado, ainda que a
documentação fosse original;
- os recibos de fls. 29 a 32, referentes à psicoterapia e emitidos por Cláudia
Lúcia de Morais, no total de R$ 14.045,00, não indicam o endereço da
prestadora dos serviços. Assim, ainda que a documentação fosse original, não
atenderia aos requisitos da legislação;
- documento de fls. 34 também não atende os requisitos da legislação, pois não
especifica o beneficiário dos serviços, não identifica com clareza os serviços
prestados e não traz a identificação profissional do emitente;

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012246/2007-70

Inconformado com o v. acórdão no ACÓRDÃO No: 03-29.477 – 7a Turma da DRJ/BSA,
o Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a) quanto à infração de dedução indevida de dependentes:
- o art. 77 do RIR/99 não veda a dedução de despesas com dependentes mesmo que este
tenha apresentado a DIRPF em separado. A única restrição legal do art. 38 do mesmo
IN-SRF n° contida no § 5°, do art. 38 do mesmo IN-SRF no 15/2001 naa referida
Instrução Normativa referida, não está expresso o fato de o dependente ter apresentado
DIRPF separado.
b) quanto à dedução de despesas médicas:
- os documentos originais/autenticados foram entregues na apresentação da
Impugnação, juntamente coma as cópias. Falha do agente do fisco que não os colheu
não informou e não apôs, e não do Requerente, pois é atribuição exclusiva do agente,
por ter fé pública;
- requer a juntada de cópias autenticadas em cartório de tais documentos;
- no que se refere à ausência de endereço da psicoterapeuta Claudia Lucia de Moraes,
em cujo documento comprobatório do pagamento efetuado consta o n° do seu CPF,
basta acessar o seu cadastro de pessoa fisica e logo o descobre. A partir daí, caso haja
desconfiança de que a profissional não seja da da área de saúde, basta o fisco
diligenciar para confirmar a informação prestada pelo Requerente.
- no que se refere à informação da autenticidade do recibo de despesa médica paga à
psicoterapeuta Claudia Lucia de Moraes, solicitamos a realização de diligência fiscal
para comprovar a autenticidade do mesmo, bem como o seu endereço profissional e
assim atender à exigência da digna julgadora de primeira instância.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso posto que tempestivo.
No que diz respeito ao mérito do recurso voluntário interposto pelo Contribuinte,
entendo que é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, tendo em vista que o ora
Recorrente não apresentou novas razões de defesa perante este CARF, razão pela qual eu
proponho a confirmação e adoção do acórdão 03-29.477 – 7a Turma da DRJ BSA, pelos seus
próprios fundamentos.
Como ficou bem consignado no acórdão a quo no que diz respeito às despesas
médicas, assim como outras despesas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, cabe ao
contribuinte comprovar que elas realmente ocorreram, de modo que não é razoável que espere ou
peça à Autoridade Fiscal que esta diligencie para verificar a autenticidade de comprovantes que
não preenchem os requisitos exigidos pela legislação.
Relativamente ao argumento de que a intimação foi enviada para antigo endereço,
não se pode olvidar que o domicílio tributário é eleito pelo próprio contribuinte, sendo deste a
responsabilidade por manter seus dados atualizados junto aos Órgãos de fiscalização e
arrecadação tributária, sendo válida a intimação encaminhada, por via postal, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo contribuinte.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.018 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.012246/2007-70

Ressalte-se que os documentos juntados pelo Recorrente às fls. 102 a 105, apesar
de autenticados, estão em desconformidade com os requisitos legais e não se configuram
documentos hábeis a comprovar a despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital